Tribunal: TJES
Processo: 5022977-83.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022977-83.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: RODRIGO MURARI e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022977-83.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RECORRIDO: RODRIGO MURARI, SERGIO PERES MURARI

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado improcedentes os pedidos à exordial.

Foi apresentada contrarrazões recursais com vistas à manutenção dos termos sentenciais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ALEGADA SUSPEIÇÃO DO JUÍZO
A QUO

O recorrente aventa a suspeição do juízo
a quo
, alegando que “[...]
o ilustre magistrado em questão, profere sentenças sem sequer observar as provas dos autos, deixando claro que já tem um convencimento formado em relação ao process
o”.

Todavia, entendo ser o caso de rejeição dos argumentos suscitados, mormente porque carentes de provas concretas – tratando-se de verdadeiras suposições “ao vento”.

Registra-se, outrossim, o disposto nos Enunciados interpretativos do FONAJE e da Enfam, sendo desnecessários demais esclarecimentos:

ENUNCIADO 162, FONAJE – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 10 Enfam – A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

ENUNCIADO 12 Enfam – Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Ultrapassada a preliminar aventada, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, em que os demandantes pretenderam a condenação do recorrente em decorrência da celebração de contrato de consórcio, cujo vinculo somente fora estabelecido em razão da promessa de contemplação dos demandantes, após a quitação de algumas parcelas – valor previamente estipulado.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Ao compulsar os autos, entendo que os recorridos foram capazes de comprovar a irregularidade nas ações da recorrente, nos termos sentenciais.

Com efeito, do
decisum
colhe-se que:
1)
[...]
a promessa de contemplação se constitui atualmente em verdadeira estratégia de venda de consórcios mediante dolo
–
Portanto, verifica-se que a recorrente agiu em patente desrespeito às regras de boa-fé objetiva, as quais devem reger as relações contratuais
;
2)

é comum a aplicação desse tipo de estratégia desleal com pessoas de baixa renda e escolaridade

–
Portanto, trata-se de prática recorrente e pensada
;
3)
além de aproveitarem-se das condições de desvantagem do consumidor, os prepostos da empresa “[...]
produzem prova antecipada para se preparem para ações judiciais, orientando o consumidor a mentir no pósvenda sob pena do "combinado" não ser efetivado, situação que se mostra evidenciada no áudio juntado pela própria requerida, em link disposto em contestação, quando o Autor responde de forma dúbia, demonstra e fala situações distintas e volta atrás, chegando a informar no próprio áudio pós venda que o vendedor falou da ligação e que ele estava confirmando tudo
”.

Portanto, chega-se à conclusão de que o recorrente agiu com má-fé contra os recorridos, tendo, pois, dever de compor os danos ocasionados.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condena-se

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)